Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-93.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008191-93.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDAIR OTAVIO PIMMEL - CPF: 407.076.951-04 (RECORRENTE), CAROLINE STATES NIEBISCH - CPF: 033.637.521-21 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), AHESA FACTORING - FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 02.712.703/0001-78 (RECORRIDO), APRIJO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 101.853.766-06 (RECORRIDO), PATRICIA FERREIRA BARBOSA - CPF: 076.119.316-28 (ADVOGADO), NATHALIA FERREIRA DE PAULA - CPF: 097.889.476-62 (ADVOGADO), JACKSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 114.380.924-66 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS - CNPJ: 04.649.138/0001-77 (REPRESENTANTE), MAXSUEL VICENTE DA SILVA - CPF: 013.905.574-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1008191-93.2018.8.11.0037

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JACKSON JOSE DOS SANTOS

Recorrido(s): VALDAIR OTAVIO PIMMEL

Litisconsorte(s): AHESA FACTORING - FOMENTO COMERCIAL LTDA APRIJO ALVES DE SOUZA NETO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PEDIDOS DE GARANTIA PARA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DEPÓSITOS SUCESSIVOS EM CONTAS DIVERSAS – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES – FRAUDE NA TRANSAÇÃO – DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM PROMOVIDO APRIJO ALVES – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL CONTRA O RECORRENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À RESTITUIÇÃO – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE JACKSON JOSÉ – TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – TESE DE HOMÔNIMOS – ALEGAÇÃO DE CPF DIVERSOS – TESE DE NEGATIVA DA TITULARIDADE DA CONTA – ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (ALAGOAS) – ALEGAÇÃO DE VÍTIMA DO EVENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA CONTA – AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO CPF DO TITULAR DA CONTA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – INDÍCIOS EVIDENTES DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE – EVIDÊNCIA DE NOMES HOMÔNIMOS – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE COMPROVAR A LEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A comprovação da legitimidade passiva é ônus da parte promovente, a quem incumbe a correta individualização dos promovidos, com adequada qualificação e comprovação de sua ligação com os fatos narrados.

A juntada de comprovante de depósito em nome do recorrente, JACKSON JOSE DOS SANTO, por si só não é suficiente para comprovar a legitimidade passiva, posto que é preciso comprovar, por meio da correta individualização, não se tratar de pessoas homônimas.

Havendo contestação específica da titularidade da conta e sendo apontado pelo Recorrente que não é titular da conta na qual se deram os depósitos, se tratando de pessoas homônimas, é dever da parte promovente comprovar a ligação do Recorrente com a referida conta, sobretudo por se tratar de fraude e, ainda, de pessoa residente em outro Estado da Federação (Alagoas).

Não sendo comprovada, de forma incontroversa, a legitimidade passiva da parte Recorrente, nem sua titularidade em relação à conta indicada no comprovante de depósito, em razão da teoria da asserção, forçoso o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial em relação ao Recorrente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por JACKSON JOSE DOS SANTOS, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir os valores recebidos em sua conta bancária, por ser vedado o enriquecimento ilícito, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para CONDENAR o 3o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos materiais ao Reclamante nos valores de R$ 1.200,00 (depósito realizado em 29/10/2018) e R$ 900,00 (depósito realizado na data de 31/10/2018), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo contabilizado a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, as datas correspondentes à realização dos respectivos depósitos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida JACKSON JOSE DOS SANTOS, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não é o titular da conta em que foram efetuados os depósitos, se tratando de nomes homônimos.

Alegou que “é pessoa humilde, residente na Cidade de Arapiraca, interior do Estado de Alagoas, e que o mesmo sofreu um grande abalo ao receber a intimação para realizar o pagamento do valor de R$ 3.124,43 (três mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), sem que o mesmo tivesse usufruído deste dinheiro”, bem como que “após tomar conhecimento desta notificação que lhe foi entregue no dia 22/04/2021, tentou de todas as formas procurar informações no Banco Caixa Econômica Federal, sobre a verdadeira conta que até o presente momento encontra-se em seu nome”.

Sustentou que “em contato com o Banco o mesmo foi informado que se tratava de uma conta aberta no Estado do Mato Grosso, que o Banco não tinha autorização para lhe passar as informações sobre a documentação que foi utilizada para abertura desta conta”, bem ainda que sequer fora “oficiado o Banco no qual foi realizado o deposito para que apresentasse os documentos que foi utilizado para abertura da conta, ou seja, documento esse que era imprescindível para demonstrar que o recorrente também é vítima de fraude, e que não pode arcar com uma despesa sem ter a mínima condição financeira, e sem ser o verdadeiro culpado”.

Argumentou que “foi informado pelo funcionário da Caixa Econômica Federal, que no seu CPF exista conta na CEF mas na cidade de Arapiraca/AL, onde o mesmo reside, e que essa conta informada no processo se trata de uma conta que não confere com seu CPF, apenas coincidência no nome, tratando-se de homônimo”, bem como que “em nenhum momento perdeu os seus documentos, ou seja, não existe motivos que levem o mesmo ser o proprietário da conta existente em outro Estado, pois nunca se deslocou de seu Estado para outro da Federação”, de modo que “está sendo prejudicado sendo vítima como o autor da ação, visto que não concorreu para a realização do ato, nem tão pouco obteve vantagem com pratica ilícita ora utilizada pela empresa ré”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de intempestividade e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Alegou a parte promovente, ora Recorrida, a intempestividade do recurso, pois “o prazo para interposição de recurso pelo Requerido era até o dia 22/03/2021, no entanto, este só interpôs o referido no dia 06/05/2021”.

Sem razão a parte Recorrida, pois da consulta aos autos se verifica que após a prolação da sentença não houve publicação da intimação, de modo que o recurso fora interposto quando sequer havia iniciado o prazo, sendo, pois, tempestivo.

Tanto é verdade que a decisão que recebeu o recurso considerou-o, expressamente, tempestivo.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores e indenização por dano moral decorrente de fraude na realização de empréstimo. Consta dos autos, conforme narrado em sentença, a seguinte narrativa exposta na inicial, a respeito da alegada fraude:

O Reclamante alegou na petição inicial que, por estar passando dificuldades financeiras, aderiu a um financiamento (no valor de R$ 25.000,00) com a empresa “AHESA FACTORING” (1a Ré), a qual, sob a alegação de garantia de um seguro, solicitou que fosse depositado o montante de R$ 3.000,00. Aduziu que, para fins de liberação do financiamento, lhe foi solicitado pela empresa a realização de mais depósitos, motivo pelo qual, creditou em determinadas contas os valores de R$ 2.700,00, R$ 1.200,00 e R$ 900,00. Ressaltou que, posteriormente, percebeu que havia caído em um golpe e ainda, que a empresa continuava a ligar e solicitar mais dinheiro (em nome de Jackson José dos Santos; Aprijo Alves de Souza; Eduardo e Jean). Informou que, após tomar conhecimento da fraude, chegou a contatar a financeira no intuito de solicitar o valor do empréstimo, contudo, não obteve respaldo. Destacou ter lavrado um B.O., bem como, ao pesquisar o nome da empresa “AHESA”, constatou várias notícias envolvendo fraudes. Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória.

Importante destacar que a parte promovente realizou acordo com o promovido Aprijo Alves de Souza Neto e requereu a desistência da pretensão inicial em relação à pessoa jurídica Ahesa Factoring - Fomento Comercial Ltda, insistindo no prosseguimento da pretensão inicial em relação ao recorrente Jackson José dos Santos. Importa destacar, ainda, conforme narrativa da inicial e exposto na transcrição acima, que a parte promovente não efetuou qualquer tratativa com a parte recorrente, atribuindo a este responsabilidade unicamente em decorrência do comprovante de pagamento efetuado em favor da pessoa de Jackson José dos Santos, conforme comprovante anexado.

Assim, não há qualquer documento que confirma certeza quanto à identidade da pessoa de Jackson José dos Santos. Aliás, a inicial fora proposta apenas contra a pessoa jurídica contra a qual houve desistência, tendo havido determinação para emenda da inicial e inclusão dos beneficiários dos depósitos.

Após isso, houve inclusão da pessoa de Jackson José dos Santos no polo passivo, com indicação de um CPF, sem comprovar de onde esta informação proveio, pois o comprovante de depósito juntado traz apenas a conta de titularidade desta pessoa, não tendo havido juntada de contrato de abertura de conta ou esclarecimentos da origem do CPF indicado.

Por outro lado, o Recorrente, residente em outro Estado da Federação, alega se tratar de pessoas homônimas, pois não é titular da conta originária de Mato Grosso, de modo que é vítima dos fatos.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A comprovação da legitimidade passiva é ônus da parte promovente, a quem incumbe a correta individualização dos promovidos, com adequada qualificação e comprovação de sua ligação com os fatos narrados.

A juntada de comprovante de depósito em nome do recorrente, JACKSON JOSE DOS SANTO, por si só não é suficiente para comprovar a legitimidade passiva, posto que é preciso comprovar, por meio da correta individualização, não se tratar de pessoas homônimas.

Havendo contestação específica da titularidade da conta e sendo apontado pelo Recorrente que não é titular da conta na qual se deram os depósitos, se tratando de pessoas homônimas, é dever da parte promovente comprovar a ligação do Recorrente com a referida conta, sobretudo por se tratar de fraude e, ainda, de pessoa residente em outro Estado da Federação (Alagoas).

Não sendo comprovada, de forma incontroversa, a legitimidade passiva da parte Recorrente, nem sua titularidade em relação à conta indicada no comprovante de depósito, em razão da teoria da asserção, forçoso o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial em relação ao Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021